Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710559-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CINTIA JANINE PEREIRA WINK, GIANE DANIELA PEREIRA WINK, THIAGO FERNANDO PEREIRA WINK, CHARLES EDUARDO PEREIRA WINK AGRAVADO: ANDRADE &amp; FIGUEIREDO LTDA D E S P A C H O O art. 932 do CPC autoriza, dentre outras hipóteses, que o Relator a não coneça de recurso que, dentre outras hipóteses, não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, o agravo de instrumento não foi conhecido, porquanto a decisão agravada não se encontra elencada no rol do art. 1.015, do CPC, e não há motivo para mitigar o rigor da referida norma. Confira-se: (...) O caso do feito principal versa sobre pedido da empresa Agravada/Autora de indenização por dano material e lucros cessantes decorrente de acidente de trânsito causado pelo genitor, falecido, dos Agravantes/Réus. A questão controvertida referente à legitimidade passiva ad causam foi resolvida no saneamento do processo principal. Este decisum delimitou, ainda, os pontos controvertidos da demanda e distribuiu o ônus da prova, pela regra ordinária. Nesse cenário, ausente urgência e, consequentemente, inexistência de impedimento para postergar a análise do tema em futura Apelação. De igual maneira foi defendido no c. STJ, notadamente sobre eventual prejuízo à Recorrente, que, numa análise perfunctória, poderia ser a preclusão da matéria. (...) Portanto, não se aplica-se, in casu, a teoria da taxatividade mitigada, que impõe uma interpretação extensiva do rol disposto no art. 1.015 do CPC, consoante tese firmada pelo c. STJ, pela sistemática do Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT. Ademais, a apreciação da tese ora inovada tem como uma das consequências jurídicas possíveis a extinção do feito principal, sem exame do mérito. Logo, a apreciação em sede de Agravo de Instrumento poderia acabar por suprimir a prolação de sentença, que incumbe à primeira instância. Essa ilação foi suscitada em acórdão da i. 5a Turma Cível do TJDFT, que denominou a circunstância como “sentença às avessas” e a considerou ato judicial impertinente (...) Destarte, verifica-se a falta do requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a matéria recursal não está inserta no rol do artigo 1.015 do CPC. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC[2], NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Nas razões recursais, os agravantes não dedicam uma linha sequer para se contrapor aos fundamentos acima elencados. Veja: “Os Agravantes sustentam que o ESPÓLIO detém a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. É INQUESTIONÁVEL que: enquanto não há partilha, ou seja, a individualização da quota pertencente a cada herdeiro, é a herança, precisamente o ESPÓLIO que responde por eventual obrigação deixada pelo falecido. A jurisprudência é pacífica acerca do tema quanto a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da demanda. No caso em tela, caso Vossas Excelências entendam que os herdeiros devem figurar no polo passivo, os bens particulares poderão ser afetados e esta não é a ordem, tendo em vista que os herdeiros respondem, feita a partilha, até o limite da herança conforme artigo 1.997 do Código Civil. O Ministro Noronha em decisão jurisprudencial renomada, esclareceu que apesar de o artigo 43 do Código de Processo Civil dispor que, com o falecimento da parte, abre-se a possibilidade de sucessão pelo espólio ou por sucessores, o STJ entende que “será dada preferência à substituição pelo espólio, ocorrendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência do patrimônio sujeito a abertura do inventário”1 Ao findar o inventário, o espólio perde a legitimidade, cabendo essa condição aos herdeiros, aos quais deverá ser dada a oportunidade de habilitação no processo, assumindo-o no estado em que se encontra. O ministro alertou, contudo, que esse ato não deve ser antecipado. (...) Se é o que determina as normas e a jurisprudência deve ser reconhecida a ilegitimidade dos Agravantes no polo passivo do processo que tramita na 1a Vara Cível de Sobradinho – DF, decretando a nulidade da decisão interlocutória por medida de inteira justiça. Pugna-se pelo conhecimento e deferimento do presente Agravo Interno, para que afinal seja analisado o AGRAVO DE INSTRUMENTO outrora interposto. Ante o exposto, em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se os agravantes para se pronunciar a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator